Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724249-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO AGRAVADO: DION CÁSSIO GOMES FARIAS DESPACHO MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, bem como assevera que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido do agravado de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020